Tribunal: STJ
Processo: 5057361-04.2025.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216413 - RS(2025/0361978-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VIAMAO - RS
INTERES.
: NILTON FREITAS MACHADO
REPR. POR
: NARA ALVES MACHADO - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIAMAO
PROCURADORES
: BÁRBARA LEME DA SILVA - RS079217
BEATRIS OLIVEIRA DA SILVA - RS131328
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO
À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE
. TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC
14 /STJ E INAPLICABILIDADE. TEMA 1.234 DO STF. ENTES
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação
de obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva a prestação de
Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida
pelo SUS, regulada pela Portaria n.
do Ministério da
3.005/2024
Saúde.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14
do STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas
públicas do SUS, nem ao Tema n. 1.234 do STF, que não abrange
procedimentos terapêuticos prestados em regime domiciliar,
ambulatorial ou hospitalar.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da
art. 109,
é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
CF/1988,
pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo ao Juízo Federal decidir sobre a
ratione personae
existência de interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal assentou que a União não é responsável
pela execução direta do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), atribuição conferida aos
Documento eletrônico VDA54906452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e70af1d-e730-4aeb-b57d-08476e5c7fcb

estados e aos municípios, nos termos da Portaria n.
n.
GM/MS
sendo o custeio do tratamento pretendido de
3.005/2024,
responsabilidade de todos os entes federados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 793 do
STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes
federativos na efetivação do direito à saúde, sem, contudo,
estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em
razão de eventual custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
211.973/RS,
julgado em
DJEN de
13/8/2025,
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e70af1d-e730-4aeb-b57d-08476e5c7fcb

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216413 - RS (2025/0361978-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VIAMAO - RS
INTERES.
: NILTON FREITAS MACHADO
REPR. POR
: NARA ALVES MACHADO - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIAMAO
PROCURADORES : BÁRBARA LEME DA SILVA - RS079217
BEATRIS OLIVEIRA DA SILVA - RS131328
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE
. TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC 14
/STJ E INAPLICABILIDADE. TEMA 1.234 DO STF. ENTES
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de
obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva a prestação de
Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida
pelo SUS, regulada pela Portaria n. 3.005/2024 do Ministério da
Saúde.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14 do
STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas públicas
do SUS, nem ao Tema n. 1.234 do STF, que não abrange
procedimentos terapêuticos prestados em regime domiciliar,
ambulatorial ou hospitalar.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da CF
art. 109,
/1988, é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
Documento eletrônico VDA53153365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:48
Código de Controle do Documento: a1748e32-ed40-4cc0-a992-eb5dfef0234c

pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo ao Juízo Federal decidir sobre a
ratione personae
existência de interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal assentou que a União não é responsável
pela execução direta do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), atribuição conferida aos estados
e aos municípios, nos termos da Portaria n. GM/MS n. 3.005/2024,
sendo o custeio do tratamento pretendido de responsabilidade de
todos os entes federados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 793 do
STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos
na efetivação do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a
obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem atribuir
competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual custeio do
tratamento pela União" (AgInt no CC n. 211.973/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra, em que conheci do conflito para
declarar a competência Juízo de Direito da 2a Vara Civel de Viamão/RS, nos termos das
Súmulas 150 e 254 do STJ.
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a ação objetiva o
fornecimento de tratamento de saúde padronizado no SUS, na modalidade
,
home care
acompanhada de equipe multidisciplinar, cujo dever de custeio é exclusivo da União, de
modo que descabe a aplicação das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Afirma que a demanda deve ser direcionada contra a União e, por
conseguinte, encaminhada para a Justiça Federal, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793 do STF).
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada para que seja
declarada a competência da Justiça Federal.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 261/262.
Documento eletrônico VDA53153365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:48
Código de Controle do Documento: a1748e32-ed40-4cc0-a992-eb5dfef0234c

É o relatório.

VOTO
Conforme registrado na decisão agravada, a ação em apreço objetiva
a prestação de Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida pelo
SUS, regulada pela Portaria n. 3.005/2024 do Ministério da Saúde, de modo que não se
aplica o entendimento firmado no IAC 14 do STJ, que tratou exclusivamente de
medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS.
De notar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal concluiu, no
julgamento do RE n. 1.366.243/SC
(Tema 1.234), submetido à repercussão
16/09/2024
geral, que não abrangeu discussões sobre o fornecimento de produtos de saúde, tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, conforme ressalva constante no voto condutor
do acórdão paradigma, publicado em
Veja-se:
11/10/2024.
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da
continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado
de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta
Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão
Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.

Nessa quadra, forçoso convir que a decisão proferida no RE n.
1.366.243 RG (Tema n. 1.234) também não se aplica à hipótese dos autos, considerando
que a ação em apreço, como dito acima, diz respeito a tratamento domiciliar (
).
home care
Dito isso, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a
competência da Justiça Federal, nos termos do I, da CF/1988, é determinada por art. 109,
critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda
(competência
), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da
ratione personae
União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os
autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar
conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
Documento eletrônico VDA53153365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:48
Código de Controle do Documento: a1748e32-ed40-4cc0-a992-eb5dfef0234c

No caso, o Juízo federal consignou: "parte autora busca prestação de
saúde mais ampla do que aquela fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria GM
/MS n. 3.005/2024. A normativa deixa também claro que compete aos municípios as
prestações materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar/melhor em casa" (e-STJ fl.
667).
Ressaltou, ainda: "a União apenas excepcionalmente presta
diretamente serviços em saúde ao usuário, a exemplo da regulação nacional de transplantes
ou serviços aos indígenas por meio dos distritos sanitários especiais indígenas (o que
inclusive justificou, no tema 1234, que os medicamentos para indígenas, não importa de
que grupo, sejam julgados pela JF)" (e-STJ fl. 668)
Enfatizou que "a União não é a responsável pela operacionalização
do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (P MeC), tarefa
que incumbe aos municípios, e sua presença nos autos em nada colabora à solução da
demanda, somente gerando uma discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação
do serviço e deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual".
Concluiu o Juízo federal que, ainda que se considere o financiamento
como critério relevante na área de saúde, em desacordo com o entendimento do STF, a
Portaria GM/MS n. 3.005/2024 inovou ao estabelecer o financiamento tripartite para a
assistência domiciliar.
Assim, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, deve-
se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou, categoricamente, o interesse da
União na presente demanda.
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
n. 793/STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação
do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual
custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC n. 211.973/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de
.
20/8/2025)
Nesse sentido: AgInt no relator Ministro AREsp n. 2.466.552/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em DJe de e AgInt no 24/6/2024, 28/6/2024,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 2.193.951/RS,
de 10/6/2024, 13/6/2024.
Documento eletrônico VDA53153365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:48
Código de Controle do Documento: a1748e32-ed40-4cc0-a992-eb5dfef0234c

Por fim, nunca é demais lembrar que o conflito de competência não é
a via adequada para discutir a legitimidade, à luz da
nulidade das
Lei n. 8.080/1990,
decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no
bojo da ação principal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53153365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 08:12:48
Código de Controle do Documento: a1748e32-ed40-4cc0-a992-eb5dfef0234c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 216.413 / RS
Número Registro: 2025/0361978-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065898420258210001 50573610420254047100
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VIAMAO - RS
INTERES.
: NILTON FREITAS MACHADO
REPR. POR
: NARA ALVES MACHADO - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIAMAO
PROCURADORES : BÁRBARA LEME DA SILVA - RS079217
BEATRIS OLIVEIRA DA SILVA - RS131328
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54448053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: a9c4a6f6-a48f-4d5c-8153-4fdd6a906275

SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE VIAMAO - RS
INTERES.
: NILTON FREITAS MACHADO
REPR. POR
: NARA ALVES MACHADO - CURADOR
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICIPIO DE VIAMAO
PROCURADORES : BÁRBARA LEME DA SILVA - RS079217
BEATRIS OLIVEIRA DA SILVA - RS131328
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: a9c4a6f6-a48f-4d5c-8153-4fdd6a906275